Tribunal: TJSP
Processo: 1015734-48.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Atraso na entrega do imóvel – Dano moral – Lesão à honra – Caracterização – Excepcionalidade comprovada, no caso concreto – Fixação em R$5.000,00 cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Recurso provido.